Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-86.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011363-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CARLOS RODRIGUES - CPF: 340.014.841-53 (PACIENTE), MARGARETE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 002.004.491-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DELA DIVERSAS - IMPROCEDÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - PACIENTE MULTIRREINCIDENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE -
ART. 282, INCS. I E II, DO CPP
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM PARECER.

1 -
Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta com vistas à garantia da ordem pública, e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, evitando a reiteração delitiva, sobretudo, quando verificado que o paciente é multirreincidente em crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo, inclusive, descumprido medidas protetivas impostas contra si.

2- Pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, exclui-se a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em síntese, o impetrante narra que
CARLOS RODRIGUES
, custodiado desde 13.5.2020 por supostamente ter cometido os crimes de
Lesão Corporal
e
Ameaça
no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, § 9º e art. 147 do CP),
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(art. 24-A da Lei da 11.340/2006) e
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB), vem sendo submetido a constrangimento ilegal devido à
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar proferido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara.

Requer a concessão da ordem revogando-se a custódia cautelar ou,
subsidiariamente
, que sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas (ID 43860988).

As Informações judiciais foram prestadas (ID 45282970).

A d. PGJ é pela
denegação da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n
45782985):

Habeas Corpus – Lesão corporal, ameaça, embriaguez ao volante e descumprimento de medidas protetivas [art. 129, § 9º; art. 147, ambos do Código Penal; art. 306, da Lei nº 9.503/97 e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006] - crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - Lei nº 11.340/2006 - prisão em
flagrante convertida em preventiva
- inconformismo – 1. Pretendida
revogação
da prisão
preventiva
- impossibilidade – sustentada
ausência de motivação
do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da segregação cautelar – insubsistência –
fundamentação idônea
- custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida - 2. Almejada aplicação das medidas
cautelares
indicadas no
art. 319 do CPP
– inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública -
inadequação
expressa no
art. 282, I, do CPP
constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020